Tribunal: TJDFT
Processo: 0715157-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. SENTENÇA ILIQUIDA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DA FASE DE CONHECIMENTO. DEVIDO NA AÇÃO PRINCIPAL. VEDADO FRACIONAMENTO DE PRECATÓRIO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. “Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer de acordo com os parâmetros indicados no § 3o do art. 85 do CPC. Ainda, sendo o caso de condenação ao pagamento de quantia ilíquida, a fixação do percentual dos honorários advocatícios ocorrerá por ocasião do cumprimento de sentença, nos exatos termos previstos no art. 85, § 4o, inciso II, do CPC.” (Acórdão 1297062, 07006883120198070018, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 16/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2.”[E]m se tratando de demanda coletiva contra a Fazenda Pública, a cobrança dos honorários fixado de forma global somente poderá se dar de forma una e indivisível, em razão da vedação estabelecida no § 8o do art. 100 da Constituição Federal. IV. Além disso, a pretensa cobrança individualizada dos honorários implicaria em inevitável burla aos percentuais de fixação de honorários previstos no § 3o do art. 85 do CPC. (Acórdão 1339705, 07001151320208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 27/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Negou-se provimento ao recurso.